Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728579-73.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO DUARTE MELLO APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e não há pedido em sede de apelo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, deverá manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela em sede de recurso por inadequação da via eleita, bem como não conhecimento da alegação de incompetência do juízo tendo em vista que é a parte quem realiza a distribuição do feito, tendo escolhido o Juízo Cível, beirando a má-fé processual tal alegação. Brasília, DF, 6 de outubro de 2022 16:09:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador